Tribunal: TCU
Processo: 004.906/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
Tomada de contas especial constituída em virtude do indício de sobrepreço apurado em contrato que teve por objeto a complementação mecânica da Unidade de Abatimento de Emissões (SNOX-U-93) da Refinaria do Nordeste (Rnest). Exame de mérito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial constituída em atendimento ao Acórdão 154/2023-TCU-Plenário , em virtude do indício de sobrepreço apurado no Contrato 0804.0103350.17.2, cujo objeto é a complementação mecânica da Unidade de Abatimento de Emissões (SNOX-U-93) da Refinaria do Nordeste (Rnest), localizada em Ipojuca, no Estado de Pernambuco, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, declarar a revelia da empresa Qualiman Engenharia e Montagens Ltda., para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas da empresa Qualiman Engenharia e Montagens Ltda., nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alínea "c" e § 2o, 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Petróleo Brasileiro S.A., nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.2.1. superfaturamento nos serviços prestados: Data Valor (R$) 28/09/2018 7.995,07 20/09/2018 6,27 01/10/2018 171,15 05/06/2017 84.143,22 26/06/2017 229.462,31 31/07/2017 236.410,65 24/08/2017 567.625,81 24/08/2017 27.895,63 24/08/2017 6.244,54 26/09/2017 76.500,80 26/09/2017 94.370,90 26/09/2017 26.360,81 26/10/2017 112.730,99 26/10/2017 530,34 26/10/2017 115.762,28 24/11/2017 105.804,44 27/12/2017 352,78 26/12/2017 327.156,32 26/12/2017 19.087,86 29/01/2018 167.996,22 29/01/2018 13.125,48 25/01/2018 19.905,05 26/02/2018 566.762,74 26/02/2018 64.868,40 26/02/2018 24.958,36 27/03/2018 230.700,40 27/03/2018 88.092,54 27/03/2018 24.019,97 02/04/2018 706.083,85 02/04/2018 88.575,02 02/04/2018 20.827,67 02/05/2018 539.738,10 02/05/2018 9.283,09 02/05/2018 36.675,57 02/05/2018 23.197,51 04/06/2018 316.312,55 04/06/2018 55.558,26 04/06/2018 26.757,08 06/07/2018 612.902,58 06/07/2018 11.876,13 06/07/2018 22.643,93 24/08/2018 1.083.279,90 24/08/2018 849,90 24/08/2018 23.190,26 24/09/2018 502.410,16 24/09/2018 129,78 26/09/2018 26.188,18 05/10/2018 1.157.648,50 05/10/2018 193,54 05/10/2018 25.288,06 09/11/2018 418.112,76 09/11/2018 12.992,86 09/11/2018 20.496,11 09/11/2018 34.119,12 06/12/2018 390.660,34 06/12/2018 9.797,36 06/12/2018 5.732,91 06/12/2018 34.707,12 07/02/2019 10.661,95 07/02/2019 6.453,02 26/12/2019 160.967,90 26/12/2019 19.734,60 9.2.2. superfaturamento nos bens fornecidos: Data Valor (R$) 05/11/2018 25.159,37 09/03/2018 15.376,16 20/12/2018 1.912,44 05/10/2018 18.685,86 04/06/2018 19.381,43 13/04/2018 1.261,16 06/08/2018 21.115,71 14/05/2018 16.388,52 06/08/2018 3.283,22 09/03/2018 28.159,47 16/04/2018 6.708,90 14/05/2018 1.202,09 24/05/2018 14.105,99 15/01/2018 1.750,18 09/03/2018 3.032,69 09/03/2018 4.305,96 09/03/2018 2.055,39 09/03/2018 584,59 09/03/2018 397,23 09/03/2018 497,00 09/03/2018 394,04 05/11/2018 22.258,58 09/07/2018 20.379,30 09/07/2018 79.827,35 12/04/2018 246.852,04 06/06/2018 120.907,12 06/07/2018 123.426,02 20/12/2018 5.386,79 20/12/2018 1.414,01 20/12/2018 755,63 20/12/2018 3.550,08 20/12/2018 7.132,30 20/12/2018 603,37 20/12/2018 8.015,54 20/12/2018 3.091,14 20/12/2018 10.100,42 20/12/2018 1.234,54 20/12/2018 2.790,43 20/12/2018 343,07 20/12/2018 1.492,26 20/12/2018 999,14 9.3. aplicar à Qualiman Engenharia e Montagens Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 1.500.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU) o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais fixando- lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.7. dar ciência desta deliberação à responsável e à Petrobras.